Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022210-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), JUAREZ DE PAULA - CPF: 383.906.470-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO D E WALMIR D E SOUZA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – JUSTIFICATIVA - ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – RENÚNCIA – DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A questão em apreço envolve direito patrimonial de natureza disponível e, portanto, é lícito ao credor, segundo a sua conveniência, renunciar a parte do crédito que teria direito, como ocorreu no caso concreto.

II - A renúncia à parte do direito no qual se funda a pretensão se trata de ato privativo do autor que independe da aquiescência da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 0005121-61.2013.8.11.0037, ajuizada por
JUAREZ DE PAULA
, acolheu a emenda a inicial para fazer constar como sendo o valor da causa o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Para tanto, o espólio agravante alega que o valor atribuído à causa está em descompasso com a realidade dos autos, uma vez que não corresponde ao benefício pretendido pelo autor, ora agravado.

Afirma que só em relação aos danos materiais, o agravado pleiteou na inicial a reparação no valor equivalente a 28.000 (vinte e oito mil) sacas de soja e 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de milho que, convertido, corresponde a aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), de modo que o acolhimento da emenda a inicial afronta o artigo 292 do Código de Processo Civil.

Pondera que é possível auferir o benefício econômico pretendido, convertendo-se o valor das sacas pleiteadas a partir da data do seu vencimento e não a data do protocolo da ação, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões da parte agravada à id. 117362464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que acolheu a emenda a inicial para fazer constar como sendo o valor da causa o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Examinando os autos, constata-se que, diante da insurgência da parte requerida, ora agravante, quanto ao valor dado a causa pelo autor, ora agravado, este justificou o valor atribuído à demanda, afirmando que “
entende se tratar de uma questão de foro íntimo, pois em tese teria direito de pleitear um valor bem mais alto de indenização, mas prefere tão somente pleitear o valor estipulado como valor da causa”.

Na inicial, o autor, ora agravado, não havia indicado o valor pretendido, limitando-se a pleitear que a indenização pelos danos sofridos fosse apurada em fase de liquidação de sentença.

Com a determinação para a emenda a inicial, o autor/agravado atribuiu à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mas o requerido, ora agravante, afirma que o valor é muito maior e deve ser convertido em sacas de soja (28.000 – vinte e oito mil) e de milho (48.000 – quarenta e oito mil), tomando por base a data do vencimento da prestação.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos pelo agravante, verifica-se que a questão em apreço envolve direito patrimonial de natureza disponível e, portanto, é lícito ao credor, segundo a sua conveniência, renunciar a parte do crédito que teria direito, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, a renúncia à parte do direito no qual se funda a pretensão se trata de ato privativo do autor que independe da aquiescência da parte contrária.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – RENÚNCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO – I – Sentença de extinção da ação, sem julgamento do mérito – Sentença do autor – II - Hipótese em que foi determinada a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, a fim de corresponder ao valor total da dívida atualizada – Autor que, expressamente, manifestou-se nos autos, renunciando aos consectários contratuais – Autor que pretende apenas a cobrança do valor principal – Posterior indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, e 485, I, do NCPC – III – Em regra, nas ações de cobrança, o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida principal, monetariamente corrigida, mais encargos de mora, como juros vencidos e outras penalidades pactuadas – Inteligência do art. 292, I, do NCPC –
Hipótese, contudo, que o autor renunciou à cobrança do valor total do débito, com suas devidas atualizações – Tratando-se de direito patrimonial de natureza disponível, é lícito ao credor, segundo a sua conveniência, renunciar a parcela do seu crédito – Princípio da congruência – Inteligência do art. 492 do NCPC
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, com o consequente processamento do feito - Apelo provido
". (TJ-SP - AC: 11275741920198260100 SP 1127574-19.2019.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO - DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ - HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. -
A renúncia ao direito material postulado ou reconhecido cinge-se a um direito subjetivo do autor, não dependendo de consentimento da parte ré
, e implica em extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do Novo CPC - Constatando-se que houve a dedução de pretensão contra fato incontroverso; alteração da realidade dos fatos e utilização do processo, pela parte autora, para conseguir objetivo ilegal, resta caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II e III, do Novo CPC, a impor a sua condenação nas penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal
.” (TJ-MG - AC: 10000180691602001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 29/09/2018, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2018) (g.n.)

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base, pois o valor atribuído à causa já corresponde ao proveito econômico perseguido.

Por sua vez, quanto à conversão em sacas de soja e milho pretendida pelo agravante, se devida ou não, é matéria que demanda exame pelo Juízo na origem, sob pena de supressão de instância.

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022